Tribunal: TJPA
Processo: 0005868-35.2009.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005868-35.2009.8.14.0015

RECORRENTE: PATRICK DE SOUZA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0005868-35.2009.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RECORRENTE: PATRICK DE SOUZA LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TITADENTES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

1. Há o entendimento predominante da jurisprudência é no sentido de que só é possível a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, não sendo esta a hipótese dos autos.

2. Havendo elementos indiciários da ocorrência das qualificadoras de
motivo fútil e impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido
, a apreciação pelo Conselho de Sentença é medida de rigor, sob pena de usurpação de competência constitucional outorgada ao Júri.

3. RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0005868-35.2009.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RECORRENTE: PATRICK DE SOUZA LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TITADENTES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PATRICK DE SOUZA LIMA,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Castanhal-PA
(id.21348021), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação as vítimas ANTONIO ROGÉRIO DO NASCIMENTO PALHETA e JOSÉ RICHARDSON DO NASCIMENTO PALHETA,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id21347688), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia no dia 01 de agosto de 2009, por volta das 21:00h, às proximidades de Praça do Milagre, cidade de Castanhal, o denunciado ALAN DIONSON SOARES DE OLIVEIRA tentou contra a vida das vítimas ANTONIO ROGERIO DO NASCIMENTO PALHEIA e JOSÉ RICHARDSON DO NASCIMENTO PALHETA, não conseguindo o resultado morte daqueles por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que, mesmo tendo o denunciado disparado quatro tiros em direção das vítimas, os tiros não chegaram a atingi-las, atingindo, porém, terceira pessoa, JOÃO PAULO DE SOUZA LIMA. Oportunidade em que ANTÔNIO ROGÉRIO e JOSÉ RICHARDSON fugiram de seu algoz em direções diversas. Ato contínuo, ainda com a arma de fogo em punho, o primeiro denunciado subiu na motocicleta que era pilotada pelo segundo denunciado PATRICK DE SOUZA LIMA, vulgo "tiquinho”, e em unidade de propósitos, passaram a perseguir JOSÉ RICHARDSON, que logo após foi encontrado caído agonizando em decorrências das lesões feitas por disparo de arma de fogo, que não resistindo as lesões veio a óbito. Conforme apurado as vítimas encontram-se em companhia de um amigo de prenome “Elton” quando foram alertados por um desconhecido que ALAN estava num bar às proximidades daquele local. Na sequência, como não havia bebida onde estavam, dirigiram-se a outro bar onde perceberam que ali estava ALAN, momento em que tal denunciado caminhou em direção às vítimas já de arma em punho e disparou cerca de 4 tiros em direção das mesmas; sendo que não conseguiu atingi-las. Oportunidade em que ambas fugiram em sentidos opostos. Nesse momento, ALAN, ainda de arma em punho, subiu em uma moto CG 150 que era pilotada por PATRICK DE SOUZA, e iniciou uma perseguição a vitima JOSÉ RICHARDSON que foi alcançada e atingida pelos denunciados, e logo depois veio a óbito em decorrência das lesões. Pelas informações já carreadas aos autos, a motivação do crime foi o fato de ter alguns familiares das vítimas prestado declarações à autoridade policial acerca do envolvimento de PATRICK DE SOUZA LIMA e JHONES FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO, em um homicídio ocorrido tendo como vítima José Renato do Nascimento – fato apurado no IPL 015200920004451 – que culminou com a prisão do comparsa dos denunciados, o nacional JHONES FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO [...].

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

04 de setembro de 2009. (id.21347690)

O réu Alan Dioson Soares de Oliveira foi regularmente citado (id. 68405972 – Pág. 3) e apresentou resposta à acusação (id. 68405968 – Pág. 13).

O réu Patrick de Souza Lima foi citado (id. 68407340 – Pág. 1) e apresentou resposta à acusação (id. 68407341 – Pág. 1).

Foram realizadas duas audiências de instrução, em 15/12/2009 (id. 68407347 – Pág. 1) e em 29/01/2010 (id. 68407370 – Pág. 2), sendo ouvidos Antônio Rogério do Nascimento Palheta, Alessandra do Socorro do Nascimento Carvalho, João Paulo de Souza Lima, Almir dos Santos Teixeira, Elinaldo Leal Barbosa, Lucilene Teixeira dos Santos, Tamires Pereira da Costa e Maria do Carmo Almeira Pereira, Joelson Abreu de Araújo, Milton Vieira dos Santos Junior, Lucivaldo Jhonne Martins. Ademais, foi realizado o interrogatório de Alan Dionson Soares de Oliveira.

Quanto ao réu Patrick de Souza Lima (id. 68409877), fora decretada a revelia do réu, além de ter sido declarada a nulidade da segunda citação e a validade dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo (id. 68409896 – Pág. 1).

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21347703)

Alegações finais do Ministério Público. (id.)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.)

O réu ALAN DIONSON SOARES DE OLIVEIRA faleceu em 07/08/2010, sendo declarada a extinção de punibilidade.

Na
Sentença de Pronúncia em 10/05/2024 (id.21348021),
o juízo pronunciou o réu
PATRICK DE SOUZA LIMA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.21348027),
pugnando:
1)
Exclusão das qualificadoras

Em
contrarrazões

(id. 21348029),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.21722527),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PATRICK DE SOUZA LIMA,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Castanhal-PA
(id.21348021), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação as vítimas ANTONIO ROGÉRIO DO NASCIMENTO PALHETA e JOSÉ RICHARDSON DO NASCIMENTO PALHETA,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o réu sob o fundamento de que não há provas nos autos das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, do CPB, arguindo que não houve a configuração do motivo fútil, em razão da motivação do delito, que seria vingança, esta não restou configurada pelos depoimentos das testemunhas, bem como refuta a qualificadora de que as vítimas tenham sido surpreendidas, pois não houve surpresa e ataque inesperado que não ensejaria um poder de reação das vítimas, uma vez que os autores do crime foram em direção ao bar em que as vítimas estavam e efetuaram disparos, que atingiram as vítimas, vindo estas a correrem em lados opostos, o que não caracteriza um ataque surpresa.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pela Declaração de óbito da vítima JOSÉ RICHARDSON juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Feitas essas considerações preliminares, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronunciou o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos elementos acerca das qualificadoras motivo fútil e que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo a acusação o crime poderia ter motivação vingança do réu, uma vez

que supostamente a vítima teria anteriormente ido à Delegacia de Polícia depor contra sobre outro possível ato criminoso cometido pelo réu, o que levou ao referido delito, precisando, entretanto, ser esclarecido diante do Júri, e quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pelas circunstância no qual ocorreu o homicídio, uma vez que o réu atingiu a vítima de surpresa, uma vez que ela se encontrava em um bar, quando foi surpreendida pelo acusado, sendo plausível ser submetida ao Conselho de sentença, uma vez que há indícios mínimos de sua existência.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça, ao proferir o seguintes entendimento: (id.21722527-pág.4)

“Além disso, cumpre salientar que as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, que não há qualquer lastro probatório que as sustente, o que, evidentemente, não é o caso, uma vez que os indícios apontam que o motivo para o cometimento do delito, teria sido o fato de familiares das vítimas, estarem prestando depoimentos à Polícia sobre outro fato criminoso de autoria do réu PATRICK, em companhia de JHONES FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO, resultando na prisão deste último.

Além disso, de acordo com os Autos processuais, a vítima não teve chances de defesa, uma vez que se encontrava desarmada, tendo dois indivíduos a perseguindo de moto, com arma em punho, executando-a próximo à sua residência, com vários disparos.”

É cediço que não cabe a esta Corte de Justiça proferir juízo de

valor acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de violação as regras contidas no art.5º, inciso XXXVII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024